Tribunal: STF
Processo: RHC 200875
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Comarca de Casca/RS, no inquérito nº 0001177-63.2020.8.21.0090, converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, ocorrida em 29 de setembro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 635.721/RS, indeferiu a ordem. 
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Articula com a quantidade de entorpecente – 2,5 gramas de cocaína. Sublinha as condições pessoais – residência fixa, trabalho lícito e família constituída. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 23 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ter o Juízo determinado, em 19 de abril último, prisão domiciliar, mediante a utilização de monitoramento eletrônico, além da proibição de afastar-se da residência e comunicar-se com qualquer pessoa envolvida no crime.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de tráfico de drogas, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão domiciliar, determinada pelo Juízo após a impetração, em substituição à custódia preventiva, mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator